Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de favorecimento real impróprio (art. 349-A, do Código Penal) à pena definitiva de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.
3. Nas razões recursais, em síntese, alega ausência de prova da materialidade, à míngua de laudo de eficiência dos aparelhos celulares apreendidos, razão pela qual requer sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da forma tentada do delito, com a respectiva diminuição de pena, uma vez que não ingressou, de fato, com aparelhos celulares no estabelecimento prisional onde cumpre pena, sendo flagrado com os objetos na sala de revista, não se consumando, assim, o crime em questão.
4. Contrarrazões ao ID 52784658.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 53674730).
6. Incorre nas penas do art. 349-A, do CP, favorecimento real impróprio, aquele que “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.
7. Inicialmente, cumpre assinalar a prescindibilidade da realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos (laudo de eficiência) para fins de materialização do crime do art. 349-A, do Código Penal, sob o risco de esvaziamento do preceito normativo, porquanto até mesmo compartimentos/partes do objeto possibilitam uma montagem do equipamento de interlocução. Aliás, essa é a inteligência da novel súmula 661 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Na espécie, consoante Ocorrência Policial de ID 52784434 – p. 10/16, Auto de Apreensão e Apresentação no 115/2020-01a DP (ID 52784434 – p. 6), bem como observando a prova oral firmada em juízo, verifica-se que o réu/apelante, no quando do seu retorno do benefício de saída temporária, durante a revista pessoal para efetivo ingresso no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em sala especializada para tal procedimento, foi flagrado com celulares. Logo, decorre, de tal cenário, a não consumação do delito por circunstâncias estranhas à vontade do apelante, eis que, reiterando, não ingressou com os referidos aparelhos no espaço interno do presídio, de modo a configurar a tentativa de favorecimento real impróprio.
9. A propósito, este é o recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “ART. 349-A DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. RÉU FLAGRADO DURANTE A REVISTA PESSOAL. TENTATIVA CONFIGURADA. PENA REDUZIDA. (...) 3. Uma vez que flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa. Precedentes. 4. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para, reconhecida a tentativa, reduzir as penas relativas ao delito do art. 349-A do CP a 2 meses de detenção". [AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023].
10. Deveras, o alargamento do conceito de estabelecimento prisional não encontra ressonância com o princípio da estrita legalidade ao qual se sujeita o direito penal, devendo ser interpretado como asdependências internas propriamente ditas do presídio (in casu: CPP), posteriores, espacialmente, aolocal de revista pessoal, procedimento obrigatório e antecedente de entrada do interno à cela e ao pátio comum.
11. Dessa maneira, erige a desclassificação do delito consumado para a tentativa de favorecimento real impróprio, com o consectário redimensionamento da pena, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do CP.
12. “Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição” (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Nesse compasso, considerando o extenso trilhar do réu/apelante no particular, diminuo a pena em 1/3.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para desclassificar a conduta para tentativa de favorecimento real impróprio, reduzindo a pena ao patamar de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto.